Tribunal: TJPA
Processo: 0808791-94.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9547 - Fiscalização
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808791-94.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: FERNANDO AUGUSTO MARTINS LOPES

AGRAVADO: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 1 OFICIO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO – CASO EM QUE A SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO IMPÕE ORIGAÇÃO DE FAZER – SÚMULA 410 DO STJ – APLICABILIDADE – QUESTÃO DIRIMIDA PELA CORTE ESPECIAL DO TRIBUNAL CIDADÃO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER

e

NEGAR PROVIMENTO

ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por FERNANDO AUGUSTO MARTINS LOPES, objetivando a reforma da decisão interlocutória proferida pelo M.M. Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos do cumprimento de sentença (proc. nº 0017588-09.2012.8.14.0301) ao chamar o feito à ordem, registrou o seguinte entendimento:

“(...) Analisando os autos, verifico que no despacho de fl. 249, no tocante à determinação de cumprimento de sentença com relação à obrigação de fazer “para o fim de DETERMINAR que os requeridos procedam à averbação do formal de partilha no Registro Imobiliário de fl. 228, do Livro

2-Q, sob o nº 2.137, não fora imposta nenhuma multa cominatória para o seu cumprimento.

Assim, chamo o feito a ordem e verifico a necessidade de intimação pessoal do executado para cumprimento da obrigação imposta, de modo a demonstrar a sus resistência em adimplir a sua obrigação, legitimando a cobrança das astreintes, a menos que o devedor tenha constituído procurador com poderes específicos para receber a intimação pessoal em seu nome, o que, entretanto, não resta comprovado na hipótese dos autos, conforme procuração juntada aos autos à fl. 128; razão pela qual determino seja expedido mandado de intimação pessoal ao executado CLEOMAR CARNEIRO DE MOURA para dar cumprimento a obrigação de fazer imposta na sentença, sob pena de multa cominatória diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (...)”

Em suas razões recursais vinculada ao ID nº 2329898, o agravante argumenta que o agravado deixou de impugnar a execução, silenciando sobre o valor estipulado, razão pela qual, operou-se a preclusão consumativa.

Ressalta que o E. TJPA confirmou a sentença que previu a obrigação de fazer imposta ao agravado para que proceda o registro
do formal de partilha, contudo, até a interposição do agravo somavam-se nove anos de descumprimento.

Defende a validade da
intimação via de publicação no Diário Oficial do Estado do Pará, sem que tenha havido qualquer manifestação do agravado que, portanto, teria admitido o pagamento da multa-dia em cinquenta mil reais.

Afirma ainda que a decisão agravada ignorou a litigância de má-fé.

Pleiteia ao final o conhecimento e provimento do recurso.

Foram apresentadas contrarrazões (id nº 2548668).

Sobrevieram os autos à minha relatoria.

O feito foi incluído em pauta de julgamento do plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

VOTO

ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

Ab initio
, em se tratando de Agravo de Instrumento de suma importância se ter por norte os precisos termos do art. 300 no CPC/15, senão veja-se:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nessa esteira de raciocínio, faz-se mister salientar que em sede de Agravo de Instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão prolatada em primeiro grau, abstraindo-se o quanto possível de se adentrar ao
meritum causae
discutido na demanda principal.

Dessa feita, é importante observar que
a decisão agravada se encontra em alinhamento com a Súmula 410 do STJ que, assim, prevê:

“(...) a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (...)”.

No presente caso, observa-se que, inicialmente, ao inaugurar a fase de cumprimento de sentença, o D. Magistrado
a quo
entendeu pela possibilidade de intimação da parte executada via diário de justiça, proferindo decisão nos seguintes termos:

“(...) Ante o trânsito em julgado do acórdão, conforme fl. 243 dos autos, com fundamento no art. 509, § 1º, do Código de Processo Civil, dou início à fase de cumprimento de sentença.

Intime-se a parte reclamada na pessoa de seu advogado constituído nos autos, mediante publicação no Diário da Justiça (CPC, artigo 513, § 2º, I), para o prazo de 15 (quinze) dias úteis (CPC, artigo 219, caput) dar cumprimento da sentença, quanto à obrigação de fazer determinada, consistente “para o fim de DETERMINAR que os requeridos procedam à averbação do formal de partilha no registro imobiliário de fl. 228 do Livro 2-O, sob o nº 2.137”, bem como realizar o adimplemento voluntário de obrigação, referente aos honorários sucumbenciais estabelecidos na sentença, e conforme planilha de fl. 247 dos autos.

Fica advertido o devedor que, não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC (item 01), o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também de honorários de advogado de dez por cento (CPC, artigo 85, § 1º e § 13º) tudo na forma do artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil.

Fica advertido o devedor, outrossim, de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, observando-se que “será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo” (CPC, artigo 218, § 4º). (...)”

Com efeito, resta clarividente que a primeira decisão do juízo detém conteúdo colidente com o entendimento compendiado pela Súmula 410 do STJ.

Nesse trilhar, tem-se que
a intimação pessoal do executado é necessária para os fins de cumprimento da sentença pelo que se verifica acertada a decisão agravada que chamou o feito à ordem para tornar sem efeito a decisão inaugural que previa a intimação do executado na pessoa de seu advogado.

De outro vértice, não se pode olvidar que o chamamento do feito à ordem agravado, aproveita a previsão de multa em caso de descumprimento, isso porque a decisão inicial estipulou porcentagem sem parâmetro, restringindo-se a mencionar o importe de 10 % (dez por cento) sem qualquer outra base, incorrendo na impossibilidade de cumprimento. Assim, a especificação da multa por via do chamamento do feito à ordem, representa ato de aprimoramento e consecução lógica-legal-jurídica.

No mais, há que se observar que a temática posta em debate no presente feito, foi submetida à apreciação da Corte Especial do STJ que, dentre outras atribuições, é responsável por decidir recursos quando há divergência de interpretação entre os órgãos julgadores daquele Tribunal, havendo por conclusão que a Súmula 410, editada em 2009, se mantém hígida, mesmo após a vigência do CPC/15.

O debate foi dirimido durante o julgamento EREsp 1.360.557/MG, sob a ementa abaixo transcrita:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 410/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. Ação de Obrigação de Fazer. 2. Conforme a orientação prevalecente nesta Corte, ressalvado o entendimento pessoal desta Relatora, "
é necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil
" (EREsp 1.360.577/MG, Corte Especial, DJe de 07/03/2019). 3. O reexame de fatos e provas não é permitido nesta via especial. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1726058 PR 2018/0040604-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 01/07/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2019)

Destaque não constante no texto original

Nesse cenário, constata-se o
acerto da decisão agravada sob o ponto de vista da probabilidade do direito e
o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

É como voto.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador - Relator

Belém, 26/03/2024